Tribunal: TJPA
Processo: 0811524-35.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811524-35.2023.8.14.0051

APELANTE: ALESSON BIANCO FIGUEIRA CORREA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS.

PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
O último desconto questionado nos autos, ocorreu em 01/12/2014, conforme extrato da conta corrente juntado pelo autor/apelante, de modo que tendo ingressado com a presente demanda apenas em Julho de 2023, portanto, após o prazo determinado por lei, mostra-se prescrita a pretensão do autor.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ALESSON BIANCO FIGUEIRA CORREA
, em face da sentença prolatada nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente do denominado “GASTOS CARTAO DE CREDITO e MORAENC.S/SDO VINCMÊS” diretamente em sua conta salário, sem que houvesse expressa autorização.

Desse modo, requereu que fosse declarada a inexistência de débito, devolvido em dobro o valor; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil) reais e pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% do valor total condenatório.

A autora juntou documentos.

Ao sentenciar o feito, o magistrado JULGOU LIMINANMENTE IMPROCEDENTE calcado nos artigos 332, § 1°, e 487, II, ambos do CPC. Sem custas ou honorários, uma vez que defiro a gratuidade processual ao autor, com fulcro nos documentos carreados aos autos.

Nas razões recursais
ALESSON BIANCO FIGUEIRA CORREA
, interpôs recurso inominado, alegando os mesmos termos da inicial e mais, que a sentença deve ser totalmente reformada, pois o prazo prescricional aplicado ao presente caso é de 10 (dez) anos a contar do desconto indevido, ocorrido em JANEIRO DE 2014 a DEZEMBRO DE 2014, conforme estabelece o art.205 do Código Civil - Lei nº 10.406. Logo a pretensão autoral merece prosperar, haja vista que a ação foi ajuizada em 20/07/2023, ou seja, a presente demanda não se encontra afetada pelo instituto da prescrição.

Ato contínuo, a apelante junta em suas razões jurisprudência das turmas recursais do Estado do Amazonas.

Ante o exposto, requereu que o recurso fosse conhecido e sprovido.

Contrarrazões Num. 17228448.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre afirmar que o apelante se equivocou ao denominar o presente recurso como inominado, na medida em quem conforme sentença prolatada, o rito pelo qual tramita a presente demanda é pelo procedimento comum cível; logo, não se mostra cabível o recurso inominado interposto pela parte autora. Todavia, considerando que houve apenas um erro material

e pelo princípio da instrumentalidade das formas, recebo o recurso como apelação.

Alega o apelante que a demanda não se encontra afetada pelo instituto da prescrição, pois o prazo prescricional aplicado ao presente caso é de 10 (dez) anos a contar do desconto indevido, ocorrido em JANEIRO DE 2014 a DEZEMBRO DE 2014, conforme estabelece o art.205 do Código Civil - Lei nº 10.406. Logo a pretensão autoral merece prosperar, haja vista que a ação foi ajuizada em 20/07/2023.

Analisando detidamente os autos, observa-se que para o caso dos autos, ao contrário do que afirma o apelante, em se tratando em se tratando de reparação de danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços e aplicando-se o art. 14 do CDC, o prazo prescricional aplicável é o disposto no art. 27 do CDC, tendo início a partir da data do último desconto efetuado do benefício da parte autora.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário.

3. Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp n. 1.728.230/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27, CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DE COMPROVAR AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. R$ 6.000,00. HONORÁRIOS ARBITRADOS CONFORME. ART. 85, § 2º, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Prevê o art. 27, do CDC que, prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Não obstante o apelante pretenda o reconhecimento da prescrição trienal da pretensão autoral, com fundamento no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, a hipótese dos autos trata de fato do serviço (vício na contratação de empréstimo que supostamente ocasionou dano decorrente da relação de consumo), situação que atrai o prazo quinquenal da legislação específica ( Código de Defesa do Consumidor). Além disso, ainda que se pudesse considerar que o prazo prescricional fosse de 03 (três) anos, o termo inicial não se daria com o primeiro desconto decorrente da contratação do empréstimo, mas a partir da data do último. Precedente, STJ. 2. O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este o diploma legal aplicável,[1] em especial acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90. 3. Compulsando os autos, verifico que o banco apelante não se desincumbiu de comprovar nos autos a autenticidade nas assinaturas dos contratos questionados, sobretudo porque uma das teses de fraude é a da impossibilidade física de assinatura dos contratos em razão da tetraplegia apresentada pelo apelado, restando configurada a falha na prestação do serviço (ausência de contratação de empréstimo). Não obstante a similitude das assinaturas lançadas nos contratos de empréstimo e daquela contida no documento de identidade do consumidor, aposta antes da condição de tetraplegia, não se pode concluir, com a segurança que a causa demanda, a autenticidade sem a respectiva prova grafotécnica, cujo ônus, repita-se, é do apelante que produziu tal documento e juntou aos autos. Nesse sentido foi a tese jurídica fixa pelo c. STJ no julgamento do REsp nº 1846649/MA, pelo rito dos recursos repetitivos, tema nº 1061. 4. Acerca do dano material, entendo que restou devidamente comprovado, na medida em que os descontos indevidos estão espelhados nos extratos do benefício previdenciário do consumidor, além de não ter havido prova segura sobre o recebimento dos valores exatos dos aludidos contratos decorrentes de fraude bancária. 5. Quanto ao dano moral, é preciso destacar que o caso dos autos reflete hipótese na qual o consumidor encontrava-se em situação de tetraplegia à época dos fatos e, em razão dos descontos indevidos decorrente de fraude bancária suportou transtornos que capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral. 6. Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem, R$ 6.000,00 (seis mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes. 7. Por derradeiro, não existem razões para reduzir a condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar mínimo, na medida em que o arbitramento em 15% (quinze por cento) se mostrou em consonância com o grau de zelo do advogado (diversas manifestações nos autos além da petição inicial) e o tempo exigido para o seu serviço (ação proposta em março de 2018), conforme art. 85, § 2º, do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000379-16.2018.8.08.0032, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Com efeito, o ultimo desconto questionado nos autos, ocorreu no ano de 2014, mais precisamente em 01/12/2014, conforme extrato da conta corrente juntado pelo autor/apelante, de modo que tendo ingressado com a presente demanda apenas em 2023, portanto, após o prazo determinado por lei, mostra-se prescrita a pretensão do autor.

Desse modo, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

É como voto.

Belém, de de 2025.

Belém, 27/02/2025